Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 42
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 42
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 104-23033, de 05/03/2008 Acórdão nº 102-45909, de 28/01/2003 Acórdão nº 102-49283, de 11/09/2008 Acórdão nº 104-23287, de 25/06/2008 Acórdão nº 106-15476, de 26/04/2006